Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Os patronos da apelante renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado (ID. 61031296). Assim, intime-se, pessoalmente, a recorrente para regularizar sua representação processual. Consigne-se o prazo de dez dias. Transcorrido o prazo ora estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12